Tribunal: TJSP
Processo: 1011717-60.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem os membros superiores do autor não guardam relação de causa e/ou concausa com o trabalho desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".